Tribunal: TJPA
Processo: 0018861-72.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018861-72.2016.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS DE SOUSA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00188617220168140401

APELAÇÃO CRIMIINAL

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS DE SOUSA TAVARES (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, CAPUT, CP – CONSUMAÇÃO – AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
.

Segundo a teoria da
amotio
ou
apreehensio
, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00188617220168140401

APELAÇÃO CRIMIINAL

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS DE SOUSA TAVARES (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FRANCISCO DE JESUS DE SOUSA TAVARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto. Após a detração, restaram 3 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 10 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 09/08/2016, por volta das 14h45min, a vítima ADRIA EMANUELLY SILVA DE FRANÇA, menor representada por sua genitora GISELE SILVA DE FRANÇA, caminhava na Rua Dr. Malcher com a Travessa Alenquer, juntamente com sua amiga por nome Alexia, quando foram surpreendidas pelo denunciado FRANCISCO DE JESUS SOUSA TAVARES. O denunciado fez a abordagem pedindo a bolsa feminina que a vítima portava, contudo, a mesma se negou a entregar, momento no qual o denunciado sacou uma arma branca e, mediante grave ameaça e violência, partiu para cima da vítima e subtraiu sua bolsa que continha seus documentos pessoais e um aparelho celular de marca Samsung Gram Prime que portava dois chips da operadora Tim. Após a fuga do denunciado, a vítima passou a gritar pedindo ajuda, então subiu na garupa de uma moto que passava e passou a procurar o denunciado. O condutor da motocicleta, sendo este desconhecido, passou a gritar “Pega ladrão!”, chamando a atenção da população e de policiais militares que passavam pelo local. O denunciado foi alcançado pelos militares ainda com o celular da vítima que o reconheceu como o autor do delito, em seguida foram todos conduzidos à Seccional Urbana do comércio. O denunciado confessou a autoria do delito. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 15 de setembro de 2016, ID-6427014.

Aduz o Apelante que em nenhum momento houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, restando caracterizada a tentativa de roubo. Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, com a incidência da minorante do art. 14, parágrafo único, do CP, reduzindo a pena em 2/3 e, caso esta seja fixada em até 2 anos, requer a suspensão da pena.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6428026.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00188617220168140401

APELAÇÃO CRIMIINAL

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS DE SOUSA TAVARES (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FRANCISCO DE JESUS DE SOUSA TAVARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto. Após a detração, restaram 3 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 10 dias multa.

Aduz o Apelante que em nenhum momento houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, restando caracterizada a tentativa de roubo. Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, com a incidência da minorante do art. 14, parágrafo único, do CP, reduzindo a pena em 2/3 e, caso a pena seja fixada em até 2 anos, requer a suspensão da pena.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O ora Apelante interpõe recurso visando a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada e, consequentemente, seja a pena reduzida em 2/3 pela tentativa. Sendo assim, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria do delito se encontram suficientemente comprovadas nos autos.

Para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja a inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Nos crimes patrimoniais, revestem-se de relevante valor probatório as declarações da vítima, em cotejo com os demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, constituindo, então, meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.

In casu
, não há que se falar em tentativa, uma vez que a denúncia descreve a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da
amotio
ou
apprehensio
, nos termos da Súmula nº 582 do STJ,
in verbis
:

Súmula 582 do STJ – “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Colaciono a seguir jurisprudência:

“(...) I - Segundo a teoria da
amotio
ou
apreehensio
, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes. II - Comprovada a inversão da posse do bem, inviável o reconhecimento de crime tentado. [...] X - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021).

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE ROUBO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, unicamente, visando a desclassificação da conduta do réu para a forma tentada e, consequentemente, seja a pena reduzida em 2/3 (dois terços) pela tentativa. 2.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(...)
4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDFT - Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022.) (destaquei)

R
essalto que a vítima
ADRIA EMANUELLY SILVA DE FRANÇA
afirmou em juízo que:
“(...) estava com uma amiga ao ser abordada pelo réu; que foi subtraída sua bolsa com o aparelho celular; que o réu puxou uma faca quando resistiu a entregar a bolsa, ameaçando-a; que logo após a subtração, passou um desconhecido em uma motocicleta e a viatura da polícia realizou a prisão do réu.”

A testemunha, PM ANDERSON ROGÉRIO MARTINS BOTELHO, em juízo afirmou que: “(...) viu o acusado vir correndo em sua direção e desconfiou de sua atitude; que fez a revista no acusado encontrando a faca e o celular; que a vítima vinha correndo atrás do acusado; que a vítima falou que havia sido ameaçada com uma faca pelo acusado; que o réu foi reconhecido pela vítima; (...).”

Sendo assim, comprovado que houve a inversão da posse, eis que o réu efetivamente se apoderou da
res furtiva
, mesmo que por curto período, não há como ser acolhida a pretensão de desclassificação para a sua forma tentada.
Portanto, bem lançada a condenação pela prática do crime de roubo consumado, nada havendo a ser reparado.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, bem como a detração feita pelo MM. Juízo
a quo,
restando a pena de 3 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 10 dias multa, mantendo-se o regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022